Tribunal: TJPA
Processo: 0802556-22.2021.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802556-22.2021.8.14.0104

APELANTE: GUSTAVO SANTANA MOURA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE DE DROGAS. DESPROPORCIONALIDADE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. PROVIMENTO PARCIAL.

1.
Da análise das circunstâncias judiciais, verifica-se que nenhuma fora de fato valorada negativamente ao apelante e que a sua reprimenda inicial restou aplicada em 10 (dez) anos de reclusão, ante o artigo 42, da Lei de Drogas, pela quantidade elevada de material entorpecente encontrado e embora o referido artigo, autorize o incremento da pena base, não se trata de vetor judicial especial único, devendo ser analisado em conjunto com as referidas circunstâncias do artigo 59, do Código Penal.

2.
Pena aplicada de forma desproporcional, aplicando
quantum
inferior, justo e razoável, em 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias multa.

3.
Reconhecimento da atenuante das atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea, dispostas no artigo 65, I e III, “d”, do Código Penal, no mesmo patamar de 1/6, aplicado na sentença condenatória, restando a reprimenda nesse momento em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias multa.

4.
Na terceira fase, deve ser reconhecida a causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado, constante do artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, vez que o Magistrado não aplicou e nem fundamentou a razão pela qual deixou de aplicar, dessa forma, aplica-se no patamar de 1/6 considerando não a quantidade da droga, que já fora reconhecida na primeira fase do cálculo, mas a natureza dos entorpecentes, já que foram apreendidos com o Apelante tanto “maconha”, quanto “cocaína”.

5.
Dessa forma, reduzo a pena em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 111 (cento e onze) dias multa, restando a reprimenda a ser cumprida em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 556 (quinhentos e cinquenta e seis) dias multa.

6.
Mantida a detração da pena aplicada pelo Magistrado sentenciante, já que o Apelante permaneceu preso provisoriamente pelo período de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, restando finalmente a pena a ser cumprida em 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 556 (quinhentos e cinquenta e seis) dias multa, no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, “b”, do Código Penal.

7.
Inviável o acolhimento do pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, do Código Penal, pois não preenche os seus requisitos para tal.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
GUSTAVO SANTANA MOURA,
por intermédio da Defensoria Pública, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito Vara Única da Comarca de Breu Branco.

Consta da denúncia que no dia 18 de dezembro de 2021, por volta das 06h na residência situada na Rua Pastor Araújo, n°. 52, o ora denunciado vendia, trazia consigo e guardava drogas e ao ser flagrado pelos agentes públicos, Gustavo Santana Moura confessou que os entorpecentes eram de sua propriedade e que iria vendê-los para ir embora do município de Breu Branco.

Transcorrida regularmente a instrução do feito, o Juízo
a quo
condenou o ora acusado, nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei 11.343/2006, fixando-lhe a pena em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e após a detração penal, restou a cumpri-la em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformado com a pena aplicada, o apelante questiona a sua dosimetria, pleiteando a fixação da reprimenda inicial no mínimo estabelecido por lei, após o reconhecimento do tráfico privilegiado, disposto no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, em sua fração máxima, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e fixação de regime mais benéfico para o cumprimento da nova pena estabelecida.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

O Procurador de Justiça, na condição de
custos legis
, opina pelo conhecimento e improvimento recursal, para que seja mantida inalterada a sentença condenatória.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos de admissibilidade e as condições do recurso, razão pela qual o conheço e passo a proferir o voto.

Inconformado com a pena aplicada, o Apelante questiona a sua dosimetria, pleiteando a fixação da reprimenda inicial no mínimo estabelecido por lei, após o reconhecimento do tráfico privilegiado, disposto no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, em sua fração máxima, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e fixação de regime mais benéfico para o cumprimento da nova pena estabelecida.

Consta da dosimetria da pena base:

“A culpabilidade é normal à espécie delitiva. O réu não é portador de maus antecedentes. Nada nos autos desabona a sua personalidade ou conduta social. Não houve maiores consequências do crime, vez que se trata de crime vago ou contra a coletividade. Não houve maiores circunstâncias do crime. Os motivos são próprios do tipo, não tendo que se valorar. Não se pode cogitar acerca do comportamento da vítima. Nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, quanto a natureza do produto tenho que se trata de droga com alto poder destrutivo, “maconha” e “oxi” ou “cocaína”, cujos resultados de dependência química e psíquica são devastadores, merecendo maior rigor penal. Quanto a quantidade de produto comercializado e apreendido, foram 98 gramas de “maconha” (140 “mucas”) e 12 gramas de “oxi” (55 “trouxas”), quantidade elevada e que merece maior reprimenda. Sopesando as circunstâncias judiciais criteriosamente analisadas acima, fixo a pena base de 10 (dez) anos de reclusão pelo delito praticado.”

Da análise das circunstâncias judiciais, verifica-se que nenhuma fora de fato valorada negativamente ao apelante e que a sua reprimenda inicial restou aplicada em 10 (dez) anos de reclusão, ante o artigo 42, da Lei de Drogas, pela quantidade elevada de material entorpecente encontrado e embora o referido artigo, autorize o incremento da pena base, não se trata de vetor judicial especial único, devendo ser analisado em conjunto com as referidas circunstâncias do artigo 59, do Código Penal.

Assim, a meu entender, considero que a pena inicial fora aplicada de forma desproporcional, razão pela qual fixo-lhe
quantum
inferior, justo e razoável, em 8 (oito) anos de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias multa.

Na segunda fase, mantenho o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea, dispostas no artigo 65, I e III, “d”, do Código Penal, no mesmo patamar de 1/6, aplicado na sentença condenatória, restando a reprimenda nesse momento em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias multa.

Na terceira fase, entendo que deva ser reconhecida a causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado, constante do artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, vez que o Magistrado não aplicou e nem fundamentou a razão pela qual deixou de aplicar, dessa forma, fixo no patamar de 1/6 considerando não a quantidade da droga, que já fora reconhecida na primeira fase do cálculo, mas a natureza dos entorpecentes, já que foram apreendidos com o Apelante tanto “maconha”, quanto “cocaína”.

Dessa forma, reduzo a pena em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 111 (cento e onze) dias multa, restando a reprimenda a ser cumprida em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 556 (quinhentos e cinquenta e seis) dias multa.

Mantenho ainda, a detração da pena aplicada pelo Magistrado sentenciante, já que o Apelante permaneceu preso provisoriamente pelo período de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, restando finalmente a pena a ser cumprida em 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 556 (quinhentos e cinquenta e seis) dias multa, no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, “b”, do Código Penal.

Não há como acolher o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, do Código Penal, pois não preenche os seus requisitos para tal.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes do voto,
data vênia o
parecer ministerial,
CONHEÇO DO

RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para

reformar a sentença no que tange a dosimetria da pena, fixando-lhe a nova reprimenda em 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 556 (quinhentos e cinquenta e seis) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, “b”, do Código Penal.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 20/09/2024